Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728603-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada A &amp; M PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em Cumprimento de Sentença proposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Cuida-se de exceção de pré-executividade alegada pela A&amp;M PERFURMARIA E COSMÉTICOS em desfavor de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. Aduz a parte executada que os cheques foram passados à exequente por terceiro estranho a lide e que foram todas devolvidas pelo motivo 28 (roubo, furto ou extravio), não tendo sido a questão debatida nos presentes. Afirma, assim, que o ato é nulo e não se convalida. Alega, ainda, que o ato citatório da executada jamais ocorreu, pugnando pela extinção da ação. Narra que a citação inicial constante de ID no 31456779 não é válida uma vez realizada em endereço diverso da empresa e assinada pela própria residente do local. Afirma que o endereço foi da empresa em 2013, quando a empresa restou registrado na JUCESP, entretanto, afirma que o negócio restou dissolvido no mesmo ano e pensava que a empresa tinha sido regularmente baixada até ser intimado em 2020 a respeito de processo criminal federal movido em seu desfavor relacionado à empresa. Aduz que houve alterações contratuais fraudulentas na empresa que continuou ativa, existindo ação judicial em curso em São Paulo para a anulação dos registros efetuados sem seu conhecimento ou assinatura. Afirma, assim, ser inválida a citação praticada nos presentes, pugnando sejam anuladas as decisões anteriores, com reabertura de prazo para embargos. Instada a parte exequente manifestou sua contrariedade em ID no 97245904. É o bastante relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso a parte alega nulidade de citação e questões atinentes ao título executivo. Passo à análise da validade da citação. Conforme se verifica do AR constante de ID no 31456779 a requerida foi citada em 17/03/2015 com assinatura legível de Karine G. Pereira, no endereço Rua José Giordano, 565, Parque das Paineiras, São Paulo/SP. CEP: 03694-010. O próprio sócio da empresa admite que o endereço de citação era o mesmo constante do cadastro da empresa na JUCESP, o que se confirma do documento de ID no 96475743. Assim, resta incabível falar em nulidade de citação ocorrida em endereço que, comprovadamente é o da pessoa jurídica, quando o respectivo aviso de recebimento do mandado de citação foi devidamente recebido por pessoa que ali se encontrava, apondo sua assinatura, sem fazer qualquer ressalva quanto ao fato de que estaria recebendo correspondência endereçada à pessoa jurídica que ali não mais funcionava. Cabe, assim, a aplicação da Teoria da Aparência, sendo válida a citação e consequentemente correto o reconhecimento da revelia. Em assim sendo, reconhecida a revelia da empresa requerida, resta preclusa a matéria relativa ao mérito ventilada na presente exceção de pré-executividade, que, por isso, não pode ser conhecida. Em face do exposto, REJEITO integralmente a exceção de pré-executividade arguida. Nos termos da decisão de ID no 92293898, intime-se a parte exequente para indicar outros bens da empresa devedora passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão por ausência de bens.” Na origem, a agravante informa ter suscitado exceção de pré-executividade sob o argumento de nulidade da citação e de que os cheques que embasam a ação originária foram objeto de furto. Informa que o mandado de citação foi enviado para endereço antigo da empresa executada, do qual se mudou há mais 2 (dois) anos, e foi recebido por pessoa estranha ao quadro societário da empresa. Sustenta que no ano de 2013 os sócios acordaram pelo encerramento da empresa e contrataram terceiro para realizar os trâmites da baixa da empresa, entretanto, afirma que no ano de 2020 o sócio da Agravante descobriu que a empresa não estava baixada e que passou por 02 (duas) alterações mediante fraude. Afirma que os sócios formalizaram notitia criminis acerca da fraude e ajuizaram ação judicial objetivando anular as alterações contratuais, tendo sido deferida liminar para suspender os efeitos das alterações contratuais. Argumenta que a nulidade dos cheques é matéria de ordem pública, uma vez que se trata de cheques objeto de furto, devolvidos pelo motivo 28 (Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio), informação que foi omitida no momento da propositura da demanda originária, fato que acarreta a nulidade das cártulas. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, observo que a agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. A citação de pessoas jurídicas se submete aos critérios previstos no art. 248 do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” Além da previsão legal, deve ser observada a Teoria da Aparência, amplamente aceita pela jurisprudência deste E. Tribunal, conforme julgados a seguir transcritos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM RECUSA. TEORIA DA APARÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. É válida a citação postal da pessoa jurídica quando a carta é entregue no seu endereço, ainda que não seja pessoalmente recebida por seu representante legal. 2. A declaração pública firmada pelo funcionário que assinou o AR admitindo que não entregou o mandado citatório e que o descartou na lixeira não é apta a gerar a relativização da teoria da aparência, pois a citação foi recebida sem ressalvas. (...) (AGI 20160020418159, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 11/5/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CITAÇÃO POSTAL - PESSOA JURÍDICA - ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO OFICIAL DA RECEITA FEDERAL - RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA - TEORIA DA APARÊNCIA - VALIDADE - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É válida a citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica informado no cadastro oficial da Receita Federal e recebida por terceira pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 20160020325312, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 7/3/2017). No caso concreto, conforme bem apontado pelo Juízo a quo, o endereço para o qual foi enviado o mandado de citação é aquele do contrato social e dos registros da Junta Comercial do Estado de São Paulo, fato que se observa do documento ID Num. 96475743, datado do ano de 2021. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não é possível verificar a nulidade da citação, situação que afasta a probabilidade do direito. Ainda, cumpre destacar que discussão atinente ao suposto furto dos cheques integra a análise do mérito da demanda e requer dilação probatória, não sendo cabível sua discussão por meio de exceção de pré-executividade. Por outro lado, os títulos juntados aos autos (ID Num. 31456761) atendem aos requisitos do art. 783 do CPC, pois indicam obrigação líquida, certa e exigível. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2021 16:28:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora